Tribunal: TJPA
Processo: 0017676-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017676-76.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve auto de infração por descumprimento de obrigação acessória prevista no Protocolo ICMS nº 33/03, afastando alegações de nulidade e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão.

2. Examinar se a decisão colegiada incorreu em vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC ou se os embargos possuem caráter meramente infringente.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, limitando-se à integração da decisão para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à constitucionalidade da obrigação acessória reconhecida pelo STF (ADI 3103/PI), à presunção de legitimidade do auto de infração e à inviabilidade da prova pericial.

5. Eventual inconformismo da parte com a interpretação adotada não se confunde com omissão ou contradição, sendo incabível utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos invocados, bastando que fundamente a decisão com razões suficientes. O prequestionamento fica suprido na forma do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3103/PI; STJ, EDRMS 10103/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07.02.2000; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
(id. 28717420)

contra acórdão lançado no id. 28554465, assim ementado:

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Ato administrativo de remoção. Ausência de motivação. Nulidade. Discricionariedade administrativa limitada à legalidade.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de ato de remoção
ex officio
de servidora pública municipal, por ausência de motivação idônea no ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de motivação em ato de remoção
ex officio
invalida o exercício da discricionariedade administrativa do ente público, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicável.

III. Razões de decidir

3. A discricionariedade administrativa não afasta a exigência de motivação adequada dos atos que afetam direitos individuais de servidores públicos.

4. A ausência de justificativa concreta no memorando que embasou o ato de remoção compromete sua validade, conforme o art. 50 da Lei nº 9.784/1999.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que atos administrativos discricionários que afetam a esfera jurídica de terceiros exigem motivação clara e contemporânea à sua prática.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de remoção
ex officio
de servidor público quando desprovido de motivação concreta e contemporânea, ainda que praticado sob alegada discricionariedade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/1999, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 08.10.2020; STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 08.10.2020.

A empresa autora opôs embargos de declaração (id. 28717420), alegando, em suma, a existência de omissão quanto à análise da impossibilidade técnica, operacional e regulamentar da UPGN-III produzir GLP derivado de petróleo, comprovada pela Autorização ANP nº 257/2003, que permite apenas o processamento de gás natural;

contradição ao reconhecer o recolhimento regular de ICMS (12% interestadual) e, ao mesmo tempo, manter a presunção de que o produto seria derivado de petróleo, o que configuraria imunidade;

omissão quanto ao indeferimento da prova pericial de engenharia, essencial para demonstrar as limitações da planta industrial, alegando cerceamento de defesa;

obscuridade sobre os fundamentos que justificariam a manutenção da presunção do Protocolo frente à prova documental inequívoca em contrário;

omissão quanto à aplicação dos princípios da não-cumulatividade, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade tributária, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como violação ao pacto federativo e aos limites materiais dos convênios interestaduais; e ausência de manifestação sobre precedentes vinculantes do STJ, especialmente o REsp 1.148.444/MG, que assegura o aproveitamento do crédito de ICMS em operações efetivamente realizadas, ainda que com irregularidades formais.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para, sanando os vícios apontados, reformar a decisão ora vergastada para julgar procedente a ação anulatória, desconstituindo integralmente o débito fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 28791084.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a

ausência de identificação do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais caracteriza descumprimento de obrigação acessória prevista no Protocolo ICMS nº 33/03; a constitucionalidade de referida obrigação foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3103/PI; o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar sua improcedência, ônus que não foi cumprido; a negativa de produção de prova pericial não implicou cerceamento de defesa, uma vez que a mercadoria não foi apreendida e os fatos remontam a mais de uma década, sendo a prova, além de tecnicamente inviável, desnecessária para o deslinde da controvérsia.

A alegação de que o estabelecimento remetente estaria impossibilitado tecnicamente de produzir GLP derivado de petróleo foi devidamente apreciada e afastada, não sendo suficiente, por si só, para elidir a obrigação objetiva de identificação da origem do produto na documentação fiscal.

Eventuais divergências quanto à interpretação do conjunto probatório e à subsunção jurídica dos fatos à norma legal não caracterizam omissão, obscuridade ou contradição, mas sim inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não sendo possível o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria citada, cumpre esclarecer que, de acordo com o que já se frisou, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pelas partes embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelas partes embargantes.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pela embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/09/2025